Tribunal: TJMT
Processo: 1020951-11.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1020951-11.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA].

PARTE(S):
[GISLAINE DO NASCIMENTO BORGES - CPF: 031.002.131-65 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), GISLAINE DO NASCIMENTO BORGES - CPF: 031.002.131-65 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), A. F. B. D. C. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A.F.B.D.C.B. (APELANTE), GISLAINE DO NASCIMENTO BORGES - CPF: 031.002.131-65 (REPRESENTANTE), A.F.B.D.C.B. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. F. FAGO, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – NÃO ACOLHIMENTO – DEVER DE OMISSÃO NO TOCANTE À CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO – TRECHO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARIBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E PERCENTUAL DE PENSIONAMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUTORA MENOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 50 DO C.C AO PENSINAMENTO POR MORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA E DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS NÃO PROVIDOS.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida.

A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

Segundo entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte, incabível o pagamento dos valores vencidos em parcela única no que tange ao pagamento de pensão por morte.

Sentença mantida. Recurso da parte autora não provido. Recurso do Município de Rondonópolis/MT desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Gislaine do Nascimento Borges
e pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais nº
1020951-11.2020.8.11.0003
proposta em desfavor do Município de Rondonópolis/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, para condenar somente a Municipalidade no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, além de pensão mensal no valor de R$ 63,5 % do salário-mínimo vigente desde a data do acidente até a data em que a autora venha a completar 25 anos de idade.

Em suas razões, recursais, defende o Município de Rondonópolis/MT, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo (Id. 159652334, fl.04).

Argumenta que o acidente se deu no anel viário de Rondonópolis-MT, entretanto, a manutenção e conservação do Asfalto da MT-130, é de inteira responsabilidade do Estado de Mato Grosso (Id. 159652334, fl.08).

Assegura ser inaplicável na hipótese, a responsabilidade objetiva do Estado (Id. 159652334, fl.08).

Afiança que no tocante ao
quantum
estabelecido a título de danos morais, o valor de R$ 50.000,00 deve ser minorado eis que “
os Tribunais Superiores
tem
fixado patamares não superiores a R$ 30.000,00 em casos de mortes por culpa única e exclusiva do causador dos danos, qual seja: em casos muito mais graves do que
o vertente
”
(Id. 159652334, fl.05).

Pontua que, “
ao se determinar o pagamento de pensão alimentícia decorrente de morte, é preciso determinar se a falecida provia o sustento da requerente, o que não se comprova nos autos
”, uma vez que “
os autores não comprovam sequer a atividade remunerada da falecida, no valor pleiteado a título de alimentos
” (Id. 159652334, fl.07).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, para que sejam afastadas as condenações a título de danos morais e materiais (Id. 159652334, fl.14).

Contrarrazões da autora ao apelo interposto pelo Município de Rondonópolis/MT no Id. 159652347.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 159652351).

Por seu turno,
Gislaine do Nascimento Borges
também interpôs recurso de apelação, onde aduz que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se coaduna com a gravidade do caso concreto, motivo pelo qual entende que a quantia de 100 (cem)
salários mínimos
mostra-se mais adequado e proporcional (Id. 159652345, fl.09).

Declina que, quanto aos danos materiais, a Cópia da CTPS do “
de cujus
”, comprova que a remuneração à época do óbito, “
era de R$ 499,09 (quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos
”, cujo montante correspondia a 1,2x o valo do salário mínimo, o qual era de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), logo, a condenação de pensão mensal no valor de 63,5 % do salário-mínimo, arbitrado pelo juiz a quo, deve ser adequado (Id. 159652345, fl.10).

Assevera que o Ente Federativo deve constituir capital para que, quando do trânsito em julgado, já na fase de execução de sentença, seja condenado ao pagamento em parcela única das pensões vencidas, nos termos do art. 950, CC (Id. 159652345, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 159652345, fl.11).

Os Entes Federativos não apresentaram contrarrazões ao apelo da parte autora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Ana Flávia Borges de Carvalho Barroso,
menor, representada por sua genitora
Gislaine do Nascimento Borges Barroso,
ingressou com a presente ação indenizatória na origem, alegando, em síntese, que na data de 23/04/2015, às 19h30min, o seu falecido pai, Adriano Carvalho Barroso estava trafegando em sua motocicleta quando foi surpreendido por um buraco na pista, vinda a desgovernar com sua motocicleta e ser atropelado fatidicamente por um veículo SCANIA (placa: IGJ-8676) que vinha trafegando em sentido contrário, ocasionando em seu óbito, conforme certidão respectiva (Id. 159652302).

Afirmou na inicial que não havia qualquer sinalização acerca da existência do buraco.

Tendo em mente a responsabilidade do Estado, ajuizou Ação Indenizatória, oportunidade em que pleiteou a:
a)
condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis/MT, na reparação pelo dano material consistente no pensionamento vitalício incluídos o 13º (décimo terceiro) salário
; b)
constituição de capital para pagamento das parcelas vencidas de forma única; e por fim,
c)
indenização por danos morais no valor de 100 (cem) salários-mínimos (Id. 159652300, fl.12).

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO O FEITO

IMPROCEDENTE
com relação à parte
Estado de Mato Grosso
, ante a ausência de responsabilidade deste acerca dos fatos objetos dos autos, extinguindo o processo
COM

RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O

PEDIDO INICIAL
, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
o
Município de Rondonópolis a:

a) Indenizar a autora por sua omissão à quantia de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, título de dano moral, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula

362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros

moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de

poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, devendo ser compensado eventuais valores

recebidos pelos autores do seguro obrigatório DPVAT; e

b) Pensão mensal no valor de
63,5% do
salário mínimo
vigente
, desde a data do acidente (23/04/2015), a ser paga até a data em que a autora venha a completar 25 anos em 26/09/2034 ou até a data de sua morte, o que ocorrer primeiro.

CONDENO
a parte requerida Município de Rondonópolis ao pagamento de honorário sucumbencial o qual fixo no importe mínimo legal sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º e §5º do CPC.

CONDENO
ainda a parte autora ao pagamento de honorário sucumbencial em favor do
Estado de Mato Grosso
, o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Entretanto, a exigência de tal sucumbência ficará suspensa, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

O requerido sucumbente é isento do pagamento de custas processuais.

A sentença não está sujeita a remessa necessária, eis que o proveito econômico obtido na causa é líquido, certo e inferior a 100 (cem)
salários mínimos
”.

Inconformados, tanto a parte autora, como também
o Município de Rondonópolis/MT interpuseram
recurso de apelação, os quais passo a apreciar.

Sem maiores delongas, cumpre ressaltar que não há como acolher a Preliminar de ilegitimidade Passiva
ad causam
suscitada pela Municipalidade, ao argumento de que a Responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso, uma vez que, nada obstante alegue que o acidente tenha ocorrido em rodovia Estadual, verifica-se do Boletim de Ocorrência nº 2015.114496, de lavra do Agente Público da Polícia Judiciária Civil, Sr. Jairo Paulo Mello Maciel, que o local do Fato se deu no “
Bairro Jardim das Flores
”, no “
Município de Rondonópolis/MT
”, em “
Área Urbana
”, estando sujeita a “
Jurisdição Municipal
”. (Id. 159652304).

Dessa forma, há de se reconhecer a legitimidade passiva do Município de Rondonópolis/MT, dada a responsabilidade do aludido Ente Federativo pela manutenção da via em que ocorreu o fatídico evento.

De rigor, portanto, a
REJEIÇÃO
da preliminar ventilada pela Municipalidade.

Prosseguindo na análise da demanda, é cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso, provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...)
enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª
ed
, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“
deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco
(...)
aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’
(...)
Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável
” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou
função
“ (
Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, responde por seus atos omissivos.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

In
casu
, os autos revelam, que a autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, acerca das circunstâncias influenciadoras da fatalidade.

Conforme já citado alhures, a autora trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência nº 2015.114496, no qual restou constatado que o
de cujus
“
ao entrar em um buraco na pista com o impacto veio a cair em frente a carreta Scania
” (Id. 159652304).

Ademais, inexiste no aludido documento, comprovação de sinalização acerca da existência de buraco na pista ou sobre pavimentação defeituosa.

De mais a mais, impositivo declinar que a própria Municipalidade apelante em sua peça contestatória não rechaçou a assertiva de existência de buracos na via pública, mas apenas colacionou documentos, como mapas aéreos (Id. 159652319) e reportagens governamentais (Id. 159652321), de modo a tentar transferir a responsabilidade para o Estado de Mato Grosso quanto à conservação da via pública em questão; logo, vislumbra-se que o Município de Rondonópolis/MT não demonstrou que a via estava conservada ou em condições de trafegabilidade segura, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Portanto, clara a responsabilidade do Ente Estatal na ocorrência do acidente, sobretudo, repise-se, quanto à ausência de qualquer tipo de sinalização ou advertência em relação ao perigo iminente no local.

Por outro lado, no que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Vale frisar ainda, que este não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda a sua extensão.

Sob este viés, pode-se afirmar que o dano moral indenizável, é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Nesse ponto, a propósito, a hipótese concreta dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a morte de um ente querido, pai e arrimo da família, por certo, acarretou o sofrimento psíquico à autora.

No que tange ao
quantum
indenizatório, arbitrado a título de dano moral, tem-se que, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944), o que não é de fácil mensuração.

Justamente por isso, o arbitramento indenizatório, pertinente ao dano moral, alcança valores prevalentemente ideais, embora, simultaneamente, possa estar acompanhado de danos materiais.

Dessarte, mostra-se necessário, para a justa indenização pelo dano de natureza moral, apreciar, no caso concreto, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade do seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso destes autos, o Juízo de Primeiro Grau arbitrou a indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) valor este que se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA.

Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019,
Publicado
no DJE 21/08/2019)

De outra banda, no tocante à hipotética não comprovação por parte da autora ora recorrida, de que o “
falecido provia o sustento da requerente
”, de maneira a afastar a condenação por danos materiais, consistente no pensionamento mensal, entendo que tal tese
não merece prosperar
.

Tal se dá, pois consoante se infere da certidão de nascimento da autora da ação (Id. 159652302) – Certidão de nascimento, 14 (quatorze) anos, verifica-se que esta, atualmente no ano de 2023, possui apenas 14 (quatorze) anos, logo, a dependência econômica do menor de idade, em relação ao seu genitor é presumida.

Neste sentido a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANO MATERIAL E MORAL - ACIDENTE
- VEÍCULO DA SEMA/MT - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - NÃO EVIDENCIADA - CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - MANUTENÇÃO -
PENSIONAMENTO MENSAL
-
FILHA MENOR - DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA
- CONSECTÁRIOS LEGAIS - NATUREZA DA CONDENAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA N. 905, DO STJ - DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Existindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que os pneus do veículo não estavam em bom estado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso (morte).

A negligência do condutor do veículo, ao permitir que os passageiros não utilizassem o cinto de segurança, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do ente público estadual de indenizar a parte lesada.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É presumida a dependência econômica da filha menor da vítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal
.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula n. 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

Tratando-se se sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo Juízo da liquidação.

Assim também, a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Configurada, portanto, a responsabilidade do Município, cabível a sua condenação ao pagamento da indenização pelo dano moral e material causado à menor de idade, filha da vítima do acidente,
ante a caracterização da dependência econômica presumida
” (Id. 161259669, fl.05).

Convém ressaltar ainda, que também não merece acolhida a assertiva de que não se sabe ao certo o valor recebido pelo
de cujus
, por ocasião do falecimento, tendo em vista que fora colacionado aos autos a CTPS pertinente, cujo teor demonstra o exercício de atividade remunerada no ano de 2008, no valor de R$ 499,09 (Id. 159652308).

A propósito, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que determinou o pagamento de pensão no percentual de 63,5 % do salário-mínimo, assim como valor arbitrado a título de indenização por danos morais, também se harmoniza com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

Vale dizer, o valor de 1/3 até 2/3 do salário-mínimo vigente, quando o assunto é pensionamento por morte, é comumente praticado por Esta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5°, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
PENSIONAMENTO
(DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF.

2. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele.
Valor
estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) adequado e proporcional à espécie.

3. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a autor, filho da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante
fixado em 1/3 (um terço) do
salário mínimo
, até que o Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(N.U 1054736-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 04/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – REQUISITO RECURSAL EXTRÍNSECO – NÃO PREENCHIMENTO – ACOLHIMENTO – APELO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA – NÃO CONHECIDOS – DETENTO – MORTE POR ASFIXIA –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
– ART. 37, § 6o, DA CRF – CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RES IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – VALOR REDUZIDO –
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – PENSIONAMENTO – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – TERMO FINAL
– DATA DE ANIVERSÁRIO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Não preenchido o requisito da tempestividade, impõe-se o acolhimento da preliminar de não conhecimento do Apelo.

O não conhecimento da apelação principal implica o não conhecimento da apelação adesiva, na forma do artigo 997, § 2o, III, do CPC.

O Estado, ao deter uma pessoa, segregando-a em estabelecimento prisional, passa a ser o responsável por sua guarda e proteção, respondendo objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF, pelos danos sofridos.

Para a configuração de responsabilidade estatal e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes a comprovação do dano efetivo, a conduta lesiva e o nexo causal.

Deve ser reduzido o valor da indenização, a título de dano moral, quando o montante não se mostrar condizente com o dano causado e não se encontrar em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo comprovação dos rendimentos mensais da vítima, deve-se considerar, para a fixação do pensionamento, o montante correspondente a 01 (um)
salário mínimo
.

A genitora do falecido, comprovada a dependência econômica, tem direito ao valor correspondente a 2/3 dos seus rendimentos.

O termo final do pensionamento, em relação ao filho, deve ser a data em que completa 25 (vinte e cinco) anos de idade.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE e da ADI n. 5348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice a ser aplicado para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Já no que se refere ao pleito de pagamento em cota única das parcelas vencidas, tenho que a pretensão não merece acolhida, uma vez que a jurisprudência entende que tal hipótese não incide em caso de pensionamento por morte, vejamos:

DIREITO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO PROTOCOLADO INTEMPESTIVAMENTE – NÃO CONHECIMENTO –
ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL
–
MORTE
–
MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
– DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO – TERMO FINAL – 25 ANOS
– BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO RECEBIDO PELO DE CUJUS – TERMO AD QUEM DO PENSIONAMENTO À COMPANHEIRA – DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 70 ANOS – AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA –
PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE – IMPOSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 950 DO CC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO CONHECIDA A APELAÇÃO DO REQUERIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME. Não se conhece o Recurso, quando interposto fora do prazo legal. O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado procedente. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente e em espécie, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada. O STJ firmou entendimento de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte do genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor correspondente a 2/3 do salário recebido pelo de cujus. Em vista do aumento da expectativa de vida da população brasileira, o termo ad quem para o pensionamento da companheira deve ser a data em que o falecido completaria 70 anos de idade. A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única, somente se mostra viável na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, e não para o caso de pensão por morte. O arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

(N.U 0005746-59.2008.8.11.0041
, ,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/04/2015,
Publicado
no DJE 07/05/2015)

Dessa forma, tendo em vista que a sentença proferida pelo juízo
a quo
harmoniza-se tanto com a moderna doutrina e jurisprudência, entendo que a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposta
pelo autora
e pelo Município de
Rondonóplis
/MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO VIRTUAL DE 29 DE
AGOSTO
DE
2023:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

De início, constato que Ana Flávia Borges de Carvalho Barroso, com onze (11) anos de idade à época da propositura da demanda, ocorrida em 6 de outubro de 2020, figura como parte e não a sua genitora, Gislaine do Nascimento Borges, pelo que se faz necessário proceder às devidas correções.

Em razão do meu pedido de vista, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 29 de agosto de 2023.

No Juízo
a quo

Ana Flávia Borges de Carvalho Barroso
ingressou com pretensão de indenização por dano moral e material (pensão) contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, em razão do falecimento do seu genitor, Adriano Carvalho Barroso, vítima de acidente de trânsito ocorrido às dezenove horas e trinta minutos do dia 23 de abril de 2015, quinta-feira, no Município de Rondonópolis, nas proximidades do
anel viário
,
rodovia MT-130
,
sentido trevo do bairro Jardim das Flores
, cuja dinâmica do acidente teria ocorrido da seguinte forma: a vítima teria passado em um
buraco
com a sua motocicleta e caído na pista de rolamento em sentido contrário a que seguia, posteriormente, teria sido atropelado

por caminhão conduzido por particular que se deslocava na pista de rolamento no sentido de direção correta.

No caso, nada obstante demonstrada a responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar, é necessário registrar que, esta tem natureza subjetiva e não objetiva, porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento
tipificador
da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

Dessa forma,
acompanho o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
para negar provimento às apelações interpostas pelo Município de Rondonópolis e por Ana Flávia Borges de Carvalho Barroso, ressalvado o meu ponto de vista acerca da natureza subjetiva da responsabilidade civil do ente público no dever de indenizar.

Por fim, determinar que sejam procedidas as devidas correções no sistema do Processo Judicial Eletrônico quanto ao polo ativo para constar, ao invés de Gislaine do Nascimento Borges,
Ana Flávia Borges de Carvalho Barroso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023